Tribunal: TJMT
Processo: 1033766-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033766-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FRANCILENE DIAS DA SILVA - CPF: 960.558.711-49 (ADVOGADO), GERSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 663.585.401-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. TESES FIXADAS NO IRDR TEMA 09 DO TJMT. CDA NULA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Gerson Alves dos Santos contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, rejeitou alegação de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental que deu origem à CDA no 2020196822 e autorizou a transferência de 30% de valores bloqueados em conta bancária do executado em favor do Estado de Mato Grosso, exequente na Execução Fiscal no 1000289-90.2020.8.11.0111. O agravante sustenta a nulidade da CDA por prescrição da pretensão punitiva e intercorrente, além de alegar a impenhorabilidade de verbas salariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição punitiva ou intercorrente no processo ambiental sancionador que originou a CDA executada; e (ii) estabelecer se é possível a penhora parcial de verbas de natureza salarial depositadas em conta bancária do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o Decreto Estadual no 1.986/2013, nos termos da tese firmada no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), por se tratar de processo administrativo ambiental instaurado antes, mas ainda em curso na data da vigência do referido decreto (01/11/2013).

4.

A prescrição da pretensão punitiva não se configura no caso concreto, pois o processo administrativo foi instaurado imediatamente após a lavratura do auto de infração, o que afasta a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 19,
caput
, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

5.

Incide a prescrição intercorrente administrativa quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos efetivos de apuração dos fatos, nos termos do art. 19, §2o, e do art. 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

6.

A partir da análise cronológica dos autos, identificou-se lapso superior a três anos entre a última movimentação apta a interromper o prazo prescricional e a decisão administrativa final, período em que o feito permaneceu inerte, sem a prática de atos instrutórios relevantes.

7.

O despacho de 08/02/2017, que determinou a juntada de certidão de antecedentes, não constitui ato instrutório capaz de interromper a prescrição, pois se trata de providência meramente formal e repetitiva, desprovida de impulso processual concreto ou apuração do fato ilícito, conforme jurisprudência pacificada no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

8.

Reconhecida a prescrição intercorrente, a CDA que embasa a execução fiscal mostra-se nula por ausência de substrato jurídico válido, o que impõe a extinção da demanda executiva e a liberação dos valores bloqueados.

9.

Prejudicada a análise da tese de impenhorabilidade de verbas salariais, pois o reconhecimento da nulidade da CDA fulmina a própria existência do título executivo e, por consequência, dos atos de constrição patrimonial dele decorrentes.

10.

A restituição integral dos valores bloqueados é devida como consequência direta da extinção da execução fiscal, independentemente da natureza dos valores constritos.

11.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta eventual obrigação de recuperação do dano ambiental, a qual possui natureza imprescritível, mantendo-se válidos os efeitos do Termo de Embargo até a efetiva regularização da área degradada, nos termos do art. 19, §4o, do Decreto Estadual no 1.986/2013 e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais iniciados antes de sua vigência, mas ainda pendentes em 01/11/2013, nos termos do IRDR Tema 09 do TJMT.

2. A prescrição da pretensão punitiva administrativa se refere ao prazo para a Administração iniciar o processo sancionador, não ao tempo total de duração do processo, e não se verifica quando o procedimento é instaurado de forma imediata à infração.

3.

Configura-se prescrição intercorrente administrativa quando o processo sancionador ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios ou de apuração efetiva do fato, sendo irrelevantes atos meramente burocráticos.

4.

Reconhecida a prescrição intercorrente, impõe-se a nulidade da CDA e a consequente extinção da execução fiscal com resolução do mérito.

5.

A nulidade do título executivo prejudica a análise da impenhorabilidade dos valores bloqueados, que devem ser integralmente restituídos ao devedor.

5.

A obrigação de reparar o dano ambiental é imprescritível e subsiste independentemente da extinção da multa administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19, §2o e §4o, e 20; CPC, art. 833, IV e X; CF/1988, art. 225; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09); TJMT, AgInt no 1034188-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 12.12.2025; TJMT, AgInt no 1036706-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.11.2025; STJ, REsp 1.120.117/AC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 10.11.2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Gerson Alves dos Santos
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, na Execução Fiscal no 1000289-90.2020.8.11.0111, ajuizada em seu desfavor pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade e, concomitantemente, determinou a transferência de 30% do valor bloqueado em sua conta corrente em favor da parte exequente, sob o argumento de inocorrência de prescrição intercorrente e punitiva e de que a impenhorabilidade de verbas salariais comporta relativização, desde que preservado o mínimo necessário à subsistência do devedor e de sua família (id. 318204360).

Nas razões do recurso o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma por violar o entendimento consolidado no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), ao deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa no processo que originou a Certidão de Dívida Ativa no 2020196822.

Alega, neste contexto, que o processo administrativo ambiental permaneceu paralisado por lapsos superiores a três anos sem a prática de atos instrutórios ou de apuração efetiva dos fatos, o que, nos termos do art. 19, §2o e do art. 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, caracteriza a perda da pretensão punitiva por inércia da Administração Pública durante o trâmite do feito.

Afirma, ainda, que houve também prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, pois o prazo quinquenal previsto no art. 19,
caput
, do mesmo decreto transcorreu integralmente entre a data da infração e a decisão administrativa condenatória, sem causas válidas de interrupção.

Argumenta, nessa linha, que a autoridade administrativa, ao deixar transcorrer mais de oito anos entre a autuação e a conclusão do processo, esvaziou o poder punitivo do Estado, tornando a CDA que embasa a execução nula e inexigível.

No tocante à constrição patrimonial, o agravante alega que o bloqueio realizado incidiu sobre verbas de natureza alimentar provenientes de salário depositado em conta bancária de uso pessoal, de modo que tais valores são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, e segundo a orientação jurisprudencial pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, outrossim, que o valor bloqueado – inferior a quarenta salários mínimos – não pode sofrer qualquer retenção, sob pena de violação à dignidade humana e ao direito fundamental à subsistência.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de impedir a transferência dos valores bloqueados à parte exequente até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento das prescrições intercorrente e punitiva verificadas no processo administrativo de origem, a consequente nulidade da CDA no 2020196822, a extinção da execução fiscal e, por fim, a liberação integral das verbas constritas (id. 318204358).

O efeito suspensivo foi parcialmente concedido pelo relator, apenas para impedir a transferência do valor de R$ 1.326,59 ao exequente, mantendo-se o bloqueio judicial sobre a quantia até ulterior deliberação (id. 322426862).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que: (i) não ocorreu prescrição intercorrente, pois o processo administrativo não permaneceu paralisado por mais de três anos sem qualquer despacho ou impulso processual; (ii) a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo para a Administração iniciar a apuração da infração e não ao prazo total de duração do processo administrativo; (iii) a CDA goza de presunção de liquidez e certeza; (iv) a impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta, sendo possível a penhora de até 30% dos vencimentos líquidos do devedor (id. 331702392).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, por entender que não há interesse público que enseje a intervenção ministerial no feito (id. 336129868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Gerson Alves dos Santos contra a decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a transferência de 30% do valor bloqueado em conta corrente do executado em favor do Estado de Mato Grosso.

O agravante sustenta, em síntese, que ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo que originou a CDA no 2020/196822, bem como a prescrição da pretensão punitiva, tornando nula a execução fiscal. Alega, ainda, a impenhorabilidade das verbas salariais bloqueadas.

Logo, a controvérsia central do presente recurso reside em verificar: (i) se ocorreu prescrição intercorrente e/ou prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo que deu origem à CDA executada; e (ii) se é possível a penhora parcial de valores depositados em conta corrente do agravante, considerando sua alegada natureza salarial.

Quanto à prescrição punitiva, o agravante sustenta a sua ocorrência, ao argumento de que transcorreu integralmente o prazo quinquenal previsto no art. 19,
caput
, do Decreto no 1.986/2013, aplicável entre a data da infração e a decisão administrativa condenatória, sem a incidência das causas interruptivas previstas nos incisos I e III do seu art. 20, o que teria esvaziado o poder sancionatório estatal e tornado nula e inexigível a CDA que fundamenta a execução.

Não lhe assiste razão, contudo.

Inicialmente, cumpre destacar que o Decreto Estadual no 1986/2013, embora tenha entrado em vigor após a instauração do processo administrativo sob análise (22/10/2010), é a ele aplicável por força do entendimento também firmado no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) deste Tribunal de Justiça, que, sobre a questão, estabeleceu:

“III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19”
.

De acordo com a interpretação adequada do
caput
do art. 19 do referido decreto e com a tese fixada por este Tribunal de Justiça no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a Administração possui para iniciar o procedimento administrativo de apuração da infração ambiental e não ao prazo total de duração do processo administrativo, aplicando-se a ela as causas interruptivas.

No caso em análise, a infração ambiental ocorreu em 15/10/2010, data em que foi lavrado o Auto de Infração no 106472. Portanto, a ação punitiva da Administração foi deflagrada de forma imediata, não havendo que se falar em prescrição da pretensão punitiva para iniciar o procedimento administrativo.

No concernente à prescrição intercorrente, o agravante argumenta que o Processo Administrativo no 7907922010, instaurado em virtude da sua autuação, permaneceu paralisado por períodos superiores a três anos sem a prática de atos processuais relevantes, em afronta ao art. 19, §2o, do Decreto Estadual no 1986/2013.

Mencionado decreto, quanto à prescrição intercorrente ambiental, preconiza em seu art. 19, §2o o seguinte:

"Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

(...)

§2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação"
.

Por sua vez, o art. 20 do mesmo decreto dispõe sobre as causas interruptivas da prescrição:

"Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual”
.

Sobre a matéria, outrossim, o IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) deste Tribunal fixou as seguintes teses:

“II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13”
.

Pois bem. Examinando a cronologia dos atos processuais relevantes à aferição da prescrição intercorrente, praticados no âmbito do processo administrativo ambiental e devidamente acostados aos autos de origem (id. 160763306), constata-se o seguinte:

1) 15/10/2010: lavratura do Auto de Infração no 106472 e ciência do autuado;

2) 08/11/2010: protocolo da defesa administrativa pelo autuado;

3) 03/05/2011: juntada de certidão de antecedentes;

4) 19/05/2011: prolação da decisão interlocutória no 995/SPA/SEMA/2011 (id. 160763306, p. 45-47);

5) 25/04/2014: despacho determinando a intimação do autuado por edital para apresentar alegações finais;

6) 30/05/2014: publicação do Edital de Notificação no Diário Oficial do Estado;

7) 08/02/2017: despacho determinando a emissão de certidão de antecedentes;

8) 10/01/2019: juntada de certidão de antecedentes;

9) 16/04/2019: prolação da Decisão Administrativa no 540/SGP/SEMA/2019

10) 27/02/2020: Despacho de arquivamento do processo.

O agravante aponta a existência de dois lapsos temporais que, segundo sua tese, configurariam a paralisação do feito por mais de três anos: (i) entre 19/05/2011 e 30/05/2014; e (ii) entre 30/05/2014 e 16/04/2019.

O juízo de origem entendeu que não houve prescrição intercorrente, considerando que: a) entre a decisão interlocutória de 19/05/2011 e o despacho de 25/04/2014 transcorreram 2 anos, 11 meses e 6 dias, período inferior ao triênio legal; b) entre a publicação do edital de notificação, em 30/05/2014, e o despacho de 08/02/2017, que determinou a juntada de certidão de antecedentes, transcorreram 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias, lapso também inferior a três anos; e c) entre o despacho de 08/02/2017 e a decisão final de 16/04/2019, o prazo decorrido foi de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias, não tendo se configurado a prescrição intercorrente.

Segundo o douto magistrado,
“os despachos proferidos pela autoridade administrativa, ainda que de mero expediente, quando visam dar andamento ao processo – como a determinação de intimação ou a solicitação de documentos para instrução –, configuram "ato inequívoco da administração que importe apuração do fato" e "impulso processual", nos exatos termos do art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, sendo, portanto, aptos a interromper o fluxo da prescrição intercorrente”
. (id. 318204360)

Contudo, após detida análise dos autos, embora não tenha havido a paralisação do processo administrativo por mais de três anos entre 19/05/2011 e 30/05/2014, verifica-se sua ocorrência entre a publicação do Edital de Notificação do agravado no Diário Oficial do Estado (30/05/2014) e a prolação da Decisão Administrativa no 540/SGP/SEMA/2019 em 16/04/2019.

E isso porque o despacho de 08/02/2017, denominado pelo Estado como "despacho saneador", não possui o condão de interromper o prazo prescricional intercorrente, pois se limitou a determinar a juntada de certidão de antecedentes do autuado, certidão esta que já constava dos autos desde 2011, conforme se verifica do processo administrativo juntado na origem (id. 160763306, p. 44), veja-se:

Como se vê, não se trata de ato que efetivamente contribuiu para a apuração dos fatos ou para o impulso processual efetivo, mas de mero expediente administrativo sem conteúdo decisório ou instrutório relevante.

Ora, a jurisprudência deste Tribunal, em consonância com o IRDR - Tema 09, é clara ao estabelecer que não é qualquer movimentação processual que interrompe a prescrição intercorrente, mas apenas aquelas que efetivamente impulsionam o feito ou contribuem para a instrução processual e não apenas para a dosimetria da sanção, como é o caso da determinação de juntada de certidão de antecedentes. Aliás, no caso concreto o despacho em questão aparenta ter sido proferido com finalidade meramente formal, visando evitar a configuração da prescrição intercorrente, o que não é admitido pela jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Nesse sentido, destaco recentes julgados desta Corte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. ATO ORDINATÓRIO INSUFICIENTE. IRDR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame (...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a aplicabilidade do Decreto Estadual no 1.986/2013 à apuração de infrações ambientais lavradas antes de sua vigência; e (ii) a caracterização da prescrição intercorrente por paralisação do feito administrativo por mais de três anos, sem prática de atos instrutórios relevantes.

III. Razões de decidir

3. A prescrição administrativa ambiental, por seu caráter de ordem pública, impõe a observância do princípio da segurança jurídica, e pode ser reconhecida por inércia estatal na condução processual.

4. A jurisprudência consolidada pela Seção de Direito Público deste Tribunal (IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000) firmou a tese de que é aplicável o Decreto Estadual no 1.986/2013 aos processos administrativos instaurados anteriormente à sua vigência, desde que ainda pendentes.

5. A paralisação do processo por mais de três anos, sem atos instrutórios ou decisões de mérito, caracteriza a prescrição intercorrente, conforme art. 19, § 2o, do Decreto Estadual no 1.986/2013.

6. Atos meramente ordinatórios, como notificação para alegações finais, não interrompem o prazo prescricional, por não revelarem impulso relevante à apuração da infração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. É aplicável o Decreto Estadual no 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais em curso, ainda que instaurados antes de sua vigência, nos termos do IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000. 2.
Configura-se prescrição intercorrente quando, após a lavratura do auto de infração, o processo administrativo permanece inerte por mais de três anos, sem prática de ato instrutório ou deliberação de mérito
.”

(...)”.
(N.U 1034188-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE ATOS INSTRUTÓRIOS EFETIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. (...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os atos administrativos praticados no curso do processo administrativo ambiental possuem aptidão para interromper o prazo da prescrição intercorrente prevista no art. 19, § 2o, do Decreto Estadual 1.986/2013, notadamente a emissão de certidão de antecedentes ambientais e despachos meramente ordinatórios.

III. Razões de decidir

3. O art. 19, § 2o, do Decreto Estadual 1.986/2013 estabelece a incidência de prescrição intercorrente no procedimento de apuração de auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho. O art. 20, inciso II e parágrafo único, do mesmo diploma normativo prevê como causa de interrupção da prescrição qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, considerando-se como tal aqueles que impliquem instrução ou impulso processual efetivo.

4. A Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema no 09), firmou tese vinculante no sentido de que a prescrição intercorrente administrativa somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerados aqueles que impliquem impulso processual concreto ou instrução probatória, nos termos do art. 19, § 2o, e art. 20, inciso II e parágrafo único, do Decreto Estadual 1.986/2013.

5.
A emissão de certidão de antecedentes ambientais constitui ato meramente burocrático, de natureza interna e preparatória, desprovido de conteúdo decisório ou instrutório apto a impulsionar efetivamente o procedimento administrativo sancionador. Trata-se de diligência que não importa em apuração do fato ilícito propriamente dito, mas apenas em levantamento de informações sobre a condição de reincidente ou não do autuado, não se enquadrando no conceito de ato inequívoco da administração que importe apuração do fato
.

6. No caso concreto, entre o despacho interno datado de 08/05/2018 e a publicação do edital de notificação em 23/07/2021, transcorreu lapso superior a três anos sem a prática de atos processuais dotados de conteúdo instrutório relevante ou decisório, configurando-se a prescrição intercorrente invocada, em consonância com a jurisprudência consolidada e a tese vinculante firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A emissão de certidão de antecedentes ambientais, por si só, não configura ato instrutório efetivo nos moldes do art. 20, inciso II e parágrafo único, do Decreto Estadual 1.986/2013, sendo insuficiente para interromper a prescrição intercorrente administrativa, que incide quando o processo sancionador ambiental permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes que importem apuração do fato ou impulso processual concreto.”

(...)”.
(N.U 1036706-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

Portanto, desconsiderando-se o despacho de 08/02/2017 como marco interruptivo válido, constata-se que entre a publicação do edital em 30/05/2014 e a decisão administrativa em 16/04/2019 transcorreram aproximadamente 4 anos, 10 meses e 17 dias, período superior ao triênio legal,
configurando-se a prescrição intercorrente no processo administrativo e, consequentemente, a nulidade da CDA no 2020196822, que embasa a execução fiscal de origem
.

Destarte, em que pese não ter se configurado a prescrição da pretensão punitiva, verifica-se configurada a prescrição intercorrente no caso concreto, o que é suficiente para invalidar a CDA que embasa a execução fiscal de origem, restando prejudicada, por consequência, a análise da tese recursal de impenhorabilidade das verbas salariais bloqueadas.

Ocorre que, uma vez declarada a nulidade do título executivo, todos os atos executórios dele decorrentes, incluindo o bloqueio e a penhora de valores, perdem sua eficácia jurídica, devendo ser integralmente revertidos, independentemente da natureza dos valores constritos.

Assim, a devolução dos valores bloqueados decorre diretamente da extinção da execução fiscal, sendo desnecessário o exame da questão relativa à impenhorabilidade das verbas salariais.

Por fim, esclareça-se que, a despeito do reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, que afeta diretamente a exigibilidade da multa aplicada e, consequentemente, a validade da CDA que embasa a execução fiscal originária, cumpre ressaltar que permanecem válidos os efeitos do Termo de Embargo no 103955 incidente sobre a área objeto da autuação até que haja a efetiva regularização ambiental perante o órgão competente.

Tal entendimento fundamenta-se na distinção jurídica entre as sanções administrativas de natureza pecuniária (multa) e as medidas acautelatórias de caráter preventivo (embargo), estas últimas destinadas a evitar a continuidade do dano ambiental e possibilitar a regeneração do meio ambiente afetado.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição intercorrente atinge apenas a pretensão punitiva da Administração Pública, ou seja, a possibilidade de aplicação da sanção pecuniária, não alcançando, contudo, a eventual obrigação de reparar o dano ambiental, que é imprescritível, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.120.117/AC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 10/11/2009, DJe 19/11/2009).

Nesse sentido, o próprio Decreto Estadual no 1.986/2013, em seu art. 19, § 4o, estabelece expressamente que
"a prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental"
, reforçando a distinção entre a sanção administrativa e a obrigação de recuperação do meio ambiente.

Portanto, o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo, com a consequente invalidação da CDA e extinção da execução fiscal, não tem o condão de afastar, desde logo, a obrigação do agravante de regularizar a área degradada, permanecendo válidos os efeitos do Termo de Embargo até que seja analisada a sua manutenção ou levantamento pelo órgão competente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto por Gerson Alves dos Santos para:

1) Reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente no Processo Administrativo no 790792/2010, nos termos do artigo 19, §2o, do Decreto Estadual no 1986/2013 e conforme as teses fixadas no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09);

2) Declarar a nulidade da CDA no 2020/196822 e, consequentemente, extinguir a Ação de Execução Fiscal no 1000289-90.2020.8.11.0111, com resolução do mérito, anulando-se todo e qualquer efeito dela advindo;

3) Determinar a devolução imediata e integral dos valores penhorados e bloqueados das contas do agravante.

4) Condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do agravante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente ao valor da CDA anulada (R$ 51.818,22), nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, considerando a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026